Tribunal: TJDFT
Processo: 0709550-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709550-61.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FABIO ARAUJO PINHEIRO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Alega o apelante a ocorrência de nulidade no processo, por ter a advogada que anteriormente renunciou aos seus poderes se manifestado nos autos após a renúncia, inclusive abrindo mão do prazo recursal. Requer seja oficiado ao Ministério Público para ciência da alegada falsa imputação do crime de ameaça (suposta razão da renúncia), à OAB/DF para análise da conduta da causídica e a devolução do prazo para recurso. Ouvida, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição dos pedidos. De fato, a advogada Sara Figueiredo Rocha, por meio da petição de ID 63730140, renunciou aos poderes a ela conferidos pelo apelante. Ato seguinte, determinei a comprovação do cumprimento do disposto no art. 112 do Código de Processo Civil, advertindo-a que enquanto não comprovada a ciência do constituinte, permaneceria responsável pela defesa dos interesses do apelante nos autos. A advogada renunciante juntou a comprovação da comunicação da renúncia (petição de ID 64364052) no dia 24/09/2024, tendo esta Relatoria considerado não satisfeita a exigência do art. 112 do CPC, permanecendo a comunicante com a responsabilidade de defender os interesses do apelante. Assim, de forma diligente a mencionada causídica opôs os embargos de declaração de ID 64442962 no dia 25/09/2024. Apenas no dia 28/11/2024 foi juntada nova procuração (ID 66728434), conferindo poderes à Dra. Sarah Priscilla Guimarães, o que levou ao afastamento definitivo da antiga advogada. Os embargos de declaração foram julgados no dia 18/12/2024, conforme acórdão de ID 67512980. Embora a Dra. Sara Figueiredo Rocha tenha comparecido novamente aos autos (ID 67716743) no dia 09/01/2025 para manifestar o desinteresse em interpor recurso contra o acórdão dos embargos declaratórios, não foi certificado o trânsito em julgado para a defesa. Ainda, conforme certidão de ID 70398971, a Dra. Sarah Priscilla Guimarães também foi devidamente intimada do julgamento dos aclaratórios, afastando qualquer prejuízo à defesa, não havendo falar em nulidade. Assim, afastada a possibilidade de prejuízo à defesa, indefiro os pedidos. Quanto ao requerimento de remessa de ofício ao Ministério Público para apurar eventual falsa imputação de crime, cabe ao interessado, caso queira, provocar o Poder Judiciário por meio de queixa-crime, o que afasta a atuação do Parquet como dominus litis. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator